Tribunal: TJSP
Processo: 0032631-40.1998.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição – Distribuída tempestivamente a exação, a Fazenda Pública deixou de ser intimada dos atos processuais – Ofensa ao art. 25 da Lei no 6.830/80 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Excessiva demora na condução do feito de culpa exclusiva do juízo de origem – Súmula n o 106 do STJ – Inteligência do REsp no 1.120.295/SP – Prescrição afastada – Cobrança

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição – Distribuída tempestivamente a exação, a Fazenda Pública deixou de ser intimada dos atos processuais – Ofensa ao art. 25 da Lei no 6.830/80 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Excessiva demora na condução do feito de culpa exclusiva do juízo de origem – Súmula n o 106 do STJ – Inteligência do REsp no 1.120.295/SP – Prescrição afastada – Cobrança mantida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032631-40.1998.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, é apelado FRANCISCO R.
SECKLER (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032631-40.1998.8.26.0366
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0032631-40.1998.8.26.0366 - Mongaguá
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ
APELADO: FRANCISCO R. SECKLER (ESPÓLIO)
VOTO No 15495
EXECUÇÃO
FISCAL
–
Prescrição
–
Distribuída
tempestivamente a exação, a Fazenda Pública deixou de ser
intimada dos atos processuais – Ofensa ao art. 25 da Lei no
6.830/80 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa –
Excessiva demora na condução do feito de culpa exclusiva do
juízo de origem – Súmula n o 106 do STJ – Inteligência do
REsp no 1.120.295/SP – Prescrição afastada – Cobrança
mantida – Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na prescrição.
Em síntese, sustenta a apelante que i) a excipiente é pessoa
estranha aos autos; ii) não que se falar em prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do
prazo prescricional; iii) não foi observada a necessidade de intimação pessoal da
Fazenda Pública; iv) deve ser aplicada a Súmula no 106 do STJ; v) a CDA está hígida e
não há provas de eventual nulidade.
Recurso tempestivo e bem processado.
Sem resposta.
É o relatório.
A insurgência merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032631-40.1998.8.26.0366
3
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 31/05/1999
para cobrança de IPTU do exercício de 1998. Determinada a citação em 02/06/1999,
esta restou frustrada em razão da não localização do endereço do executado pelo oficial
de justiça, em 17/08/1999 (fls. 06). Os autos foram à conclusão apenas em 19/09/2006
(fls. 07), oportunidade em que foi requerida a manifestação da exequente em termos de
prosseguimento. Ato seguinte, em 03/09/2009, SEBASTIÃO FERREIRA LEITE
compareceu espontaneamente aos autos para requerer o reconhecimento da prescrição.
Após manifestação da exequente, em 08/03/2017, sobreveio a sentença de extinção, em
11/12/2018.
Com efeito, dispõe o art. 174, caput, do CTN que “a ação
para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da
sua constituição definitiva”, momento este em que se encerra a discussão
administrativa do crédito tributário constituído pelo lançamento, nos termos do art. 142,
caput, do mesmo diploma. Nesse sentido, para impostos, taxas e contribuições de
melhoria lançados de ofício, os respectivos créditos tributários constituem-se
definitivamente, no início de cada ano, com a entrega do carnê ao contribuinte, muito
embora o prazo prescricional se inicie no dia seguinte ao vencimento da primeira ou
única parcela (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Por fim, no julgamento do REsp no 1.120.295/SP pelo rito
dos recursos repetitivos, o respectivo acórdão firmou entendimento de que “a
propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas
previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN”. Tal conclusão encontra respaldo no
atual art. 240, par. 1o, do CPC (antigo art. 219, par. 1o), cuja mencionada retroação da
interrupção prescricional se aplica subsidiariamente às execuções fiscais por força do
art. 1o da Lei no 6.830/80.
De fato, a inexistência de norma conflitante confere ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032631-40.1998.8.26.0366
4
dispositivo processual civil um caráter de complemento à legislação da execução fiscal.
Ainda que assim não fosse, e em que pese a existência de julgados anteriores desta
relatoria no sentido de se afastar a aplicação de dispositivos do CPC em matéria
prescricional às execuções fiscais, o art. 927, inc. III, do CPC determina que este órgão
se curve ao precedente da Corte Superior, tribunal responsável por uniformizar a
interpretação da lei federal no país.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO
COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO
PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO
DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO.
INOCORRÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE:
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA
POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL,
UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO.
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
(omissis)
13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por
intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação
de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação
segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se,
desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032631-40.1998.8.26.0366
5
que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a
data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior
redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14.
O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a
interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da
propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações
promovidas
pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao
entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do
despacho que ordena a citação do executado retroage à data do
ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no
prazo prescricional. 15. A doutrina abalizada é no sentido de que:
"Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício
do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo
de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois
não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido
(exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo).
Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás,
esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A
citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz
litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente,
constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1o A
interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.'
Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso
significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a
prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação
representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional
perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente
reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é
que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é
desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo
consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante,
deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico
Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad
quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032631-40.1998.8.26.0366
6
para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no
artigo 174, parágrafo único, do CTN. 17. Outrossim, é certo que
"incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias
subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada
pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo
219, § 2o, do CPC). 18. Consequentemente, tendo em vista que o
exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado
o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da
declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a
pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação
do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002. 19. Recurso
especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução
fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008. (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).
Grifou-se.
Na hipótese vertente, não apenas a exação foi ajuizada
tempestivamente, como não há qualquer indício de intimação pessoal da Fazenda
Pública desde a distribuição do feito até 03/02/2017, quando foi oportunizada a
manifestação da exequente acerca da exceção de pré-executividade. Naturalmente,
ausente sequer a publicação dos atos oficiais, impossível que a parte tenha ciência do
andamento do processo, situação que configura nítida ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. No mais, há diversos hiatos processuais de culpa
exclusiva do juízo de origem, a exemplo da certidão de fls. 07 e do decurso de tempo
entre a certidão de fls. 27 (04/05/2010) e a abertura de vista à exequente, sete anos
depois, o que atrai a incidência da Súmula no 106 do STJ.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso para seja
afastada a prescrição e se prossiga com a execução fiscal.
MÔNICA SERRANO
Relatora